Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-15.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-15.2021.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Contribuição sindical voluntária. Desconto em folha de pagamento. Liberdade sindical. Multa por descumprimento de tutela reduzida. Honorários advocatícios fixado na fase de liquidação. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba visando à reforma da sentença que determinou o restabelecimento do desconto em folha da contribuição sindical voluntária dos servidores filiados ao SINTEPP e fixou multa pelo descumprimento da tutela antecipada EM R$ 90.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se é legítima a determinação judicial de desconto em folha da contribuição sindical voluntária dos servidores públicos municipais filiados ao SINTEPP; verificar a adequação da multa imposta por descumprimento da tutela antecipada; estabelecer o momento oportuno para fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contribuição sindical voluntária possui natureza contratual e decorre da livre associação do servidor ao sindicato, nos termos do art. 548, "b", da CLT, sendo lícito o desconto em folha desde que haja expressa anuência do filiado.

4.

A suspensão unilateral do desconto por parte do Ente Público, sem justa causa, configura ato abusivo, violando o princípio da liberdade sindical previsto na Constituição Federal.

5.

Estando comprovadas a filiação dos servidores e a autorização para o desconto, não se justifica a exigência de nova autorização administrativa pelo Município, especialmente quando inexistente essa condição na decisão judicial.

6.

A multa fixada na sentença mostrou-se excessiva e desproporcional, sendo adequada sua redução para o valor de R$ 2.500,00 por dia, até o limite de R$ 70.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7.

Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIV

8.
Recurso parcialmente provido.

9.

Sentença parcialmente reformada em Remessa Necessária

Dispositivos relevantes citados
: CLT, art. 548, "b"; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 490; TJPA, Apelação nº 2019.01760431-76, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2019, publ. 09.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n° 0800044-15.2021.8.14.0024.-PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ-SINTEPP, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (processo nº
-PJE
), ajuizada pelo apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“No caso estudo, o sindicato autor apresentou seus atos constitutivos, bem como as autorizações para desconto em folha de pagamento representadas pelas fichas de filiação anexadas aos autos.

Assim, constata-se que foram satisfeitas as exigências para a realização dos descontos mensais da contribuição sindical no contracheque dos servidores filiados, o que torna obrigatório o desconto pelo réu e correspondente repasse ao SINTEPP.

Importa esclarecer que a ação trata do desconto de contribuição voluntárias, ou seja, depende da anuência do associado.

Diferentemente da contribuição obrigatória extinta pela reforma da CLT.

Ressalto que a modificação do procedimento para desconto da contribuição associativa trazido pela reforma nas normas celetistas

vincula unicamente os empregados vinculados à legislação trabalhista, não podendo essas modalidades serem impostas aos servidores públicos regidos por regime jurídico próprio como defendido pelo réu.

Nessa esteira, deve ser mantido o desconto em folha do valor das mensalidades e contribuições sindicais dos servidores que concordaram com o referido pagamento, sendo ilegítima a imposição pelo réu, de outras condições para o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial confirmando a tutela antecipada de ID nº 22769092.

Considerando o fato de o réu somente ter cumprida a decisão que deferiu a tutela de urgência no mês de abril de 2021, quase três meses após ter tomado conhecimento, condeno o réu ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela no valor de R$ 90.000,00
.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor dado a causa (artigo 85, §§ 2º e 3º, I,

CPC)

Em razões recursais, o apelante afirma que a sentença recorrida ignorou as provas produzidas durante a instrução processual e o ordenamento jurídico, pois o apelante apenas cumpriu a legislação que regula a matéria ao solicitar a regularização das autorizações de desconto em folha.

Aduz que a suspensão do recolhimento do repasse mensal das contribuições voluntárias se baseou no art. 578 da CLT, que determina que as contribuições devidas aos sindicatos devem ser recolhidas desde que "prévia, voluntária, individual e expressamente autorizado pelo empregado".

Aponta que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba (Lei nº 2.300/2012) estabelece que nenhum servidor pode ser compelido a associar-se a entidade de classe, organização profissional ou sindical, argumentando que o município apenas buscou regularizar a forma do desconto da contribuição sindical mensal voluntária, solicitando autorização expressa do sindicalizado diretamente à Diretoria de Recursos Humanos, em formulário próprio, procedimento padrão para todos os descontos autorizados em folha.

Quanto à multa imposta, alega que deu cumprimento imediato à decisão de tutela de urgência quando foi citado, mas por questões técnicas relacionadas aos lançamentos, descontos e repasses de valores da contribuição sindical, só teve condições de materializar os efeitos da decisão no mês de abril, quando fez o repasse ao sindicato.

Assevera que a multa de R$ 90.000,00 é desarrazoada, excessiva e sem amparo legal.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e reconhecer a improcedência dos pedidos formulados pelo sindicato, alegando absoluta falta de amparo fático e legal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de minha prevenção.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que determinou a inclusão do recolhimento da contribuição sindical mensal voluntária sobre a folha de pagamento dos servidores do Município de Itaituba, filiados ao SINTEPP.

A contribuição associativa trata-se de prestação pecuniária, voluntária, paga pelo associado ao sindicato em virtude de sua filiação e está prevista no art.548 da CLT da seguinte forma:

Art. 548 - Constituem o patrimônio das associações sindicais:

b)
as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas Assembléias Gerais
;

A referida contribuição não se confunde com a contribuição compulsória, dependendo de anuência do filiado em virtude de sua liberdade de associação.

O Sindicato apelado colacionou diversos documentos demonstrando a filiação e anuência quanto ao pagamento da verba, demonstrando o seu direito, bem como a abusividade no ato do Município de sustar os descontos dos servidores filiados, que expressamente concordaram em pagar a contribuição associativa.

Neste sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL
. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.

3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal
.

3. Em

reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09).

Portanto, não há razão para o Ente Público condicione o cumprimento da ordem judicial à expressa autorização junto ao Município quando tal condição nem sequer fora imposta na decisão, devendo restabelecer o desconto em relação aos servidores filiados, cuja anuência está comprovada nos autos. Logo, a sentença não deve ser reformada neste aspecto.

Quanto à multa fixada em sentença, observa-se que houve confirmação da tutela e que inicialmente a multa foi fixada no valor diário de R$ 40.000,00 até o limite de R$ 120.000,00, bem como, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por mês de descumprimento até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em relação aos meses anteriores. Em sentença, determinou o pagamento de multa no valor de
R
$ 90.000,00, considerando que o cumprimento ocorreu após 3 meses da concessão da tutela.

Entretanto, os valores acima elencados são exorbitantes, devendo ser afastados e a multa minorada para R$ 2.500,00 até o limite de R$ 70.000,00, considerando o descumprimento, afastando-se as demais multas, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito.

Por fim, considerando que se trata de sentença ilíquida, nos temos da Súmula 490 do STJ, conheço de ofício da Remessa Necessária, e ao fazê-lo, observa-se que os honorários devem ser fixados de acordo com o inciso II do §4º do art.85 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para reduzir a multa diária para R$ 2.500,00 até o limite de R$ 70.000,00,
e, em sede de Remessa Necessária, determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025